Tribunal: STF
Processo: RE 885474
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ASCENSÃO FUNCIONAL. ATO DO GOVERNADOR PRATICADO ANTES DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1.  Servidores do antigo Território do Amapá tiveram sua ascensão funcional determinada por ato administrativo editado antes do julgamento da Medida Cautelar na ADI 837/DF. 



    2. A invalidação da ascensão em cargo público ocorrida há anos pode, presentes determinadas condições, frustrar expectativas legítimas criadas pelo ato estatal pretérito, causando forte abalo à segurança jurídica. Precedentes.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a dar provimento ao recurso extraordinário.